Tribunal: STF
Processo: RE 231705
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA:	COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA 
   ATUAL COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM 
   DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS 
   EMBARGOS EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. 
   ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
A 
   omissão do Poder Judiciário sobre pedido de concessão do 
   benefício da assistência judiciária não pode prejudicar a parte, 
   especialmente quando não houver qualquer impugnação à concessão 
   desse benefício.
Questão de Ordem acolhida para fixar a 
   competência desta Segunda Turma para o julgamento dos embargos de
   declaração.
Deferimento do benefício da assistência judiciária 
   à parte ora embargada.
Embargos de declaração rejeitados.